Tribunal: TJMT
Processo: 1001395-47.2018.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001395-47.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), NOELI E. MARKUS - CNPJ: 05.538.635/0001-60 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE PERES LAPETINA GONCALVES SARAIVA - CPF: 045.925.219-43 (ADVOGADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – TAXA DE LICENCIAMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL – FATO GERADOR – EXERCÍCIO DE 2014 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que, sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir em exceção de pré-executividade as questões que podem ser conhecidas de ofício.

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

3. Se no caso não resta inequívoco que a parte executada não exercia suas atividades no local em que foi cobrado a taxa de licenciamento, no ano de 2014, não há de se falar em extinção do feito.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELADO(S):

NOELI E. MARKUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
M.M. Juíza

Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, nos autos da Execução Fiscal n.
1001395-47.2018.8.11.0050
movida em desfavor de
NOELI E. MARKUS,
que acolheu a exceção de pré-executividade e
m razão da ausência de título executivo, indispensável ao regular desenvolvimento da execução, e, por via de consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c art. 803, inciso I do Código de Processo Civil
.

Como causa de pedir recursal, o apelante alega que “
a matéria deveria ter sido tratada por meio de via adequada, qual seja, os embargos do devedor, pois como todos bem sabem a exceção de pré-executividade só será aceita quando alegada matéria de ordem pública, decretável
ex officio

pelo juiz, o que, diga-se de passagem, não é o presente caso.”

Defende que a tese aduzida pela apelada de que
“a falta de fato gerador estaria comprovada pela emissão de lic. func. de estabelecimento comercial e industrial exercício 2014 colacionada ao id

30156682 - Outros documentos (3. Alvará de funcionamento 2013)
, em nome de outra empresa, efetivamente não prospera, uma vez que, perfeitamente cabível atividades múltiplas num mesmo estabelecimento, conforme demonstrado pelo disposto no art. 235, II e IV da LC 020/2008.”

Assevera que a referida empresa apenas encerrou suas atividades no endereço citado na inicial em 18/02/2019, conforme acima mencionado, o que demonstra a legalidade do lançamento no. 237320/2014-exercício 2014.

Por fim, aduz que
“diante das alegações da Apelada, foram solicitadas informações ao Departamento Fiscalização (Memorando no. 073/2020 - cópia anexa), que informou o lançamento no. 220737/2014 - exercício 2013 foi gerado em duplicidade pelo sistema do município embargado, razão pela qual, será procedida a baixa do tributo do exercício 2013.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, cassando integralmente a decisão guerreada.

Contrarrazões no id. 143450799

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,
trata-se de apelação interposta pelo
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
M.M. Juíza

Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, nos autos da Execução Fiscal n.
1001395-47.2018.8.11.0050
movida em desfavor de
NOELI E. MARKUS,
que acolheu a exceção de pré-executividade e
m razão da ausência de título executivo, indispensável ao regular desenvolvimento da execução, e, por via de consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c art. 803, inciso I do Código de Processo Civil
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

ajuizou em
26/11/2018
, a presente execução fiscal em face de
NOELI E. MARKUS
decorrente da CDA n. 589/2018, no valor de
R$ 1.316,65
(um mil. Trezentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), por falta de recolhimento da Taxa de Licença de Funcionamento.

A parte apelada opôs exceção de pré-executividade sob a alegação de que
a obrigação tributária que deu origem ao crédito tributário lançado sob o n° 220737/2013 estaria prescrito, bem como o pagamento da taxa de licença para funcionamento do ano de 2013. Em seguida, alegou a inocorrência de fato gerador referente ao exercício de 2014, uma vez que outra empresa funcionava no local.

O juízo
a quo
acolheu o incidente processual e julgou extinto o feito, sob o seguinte fundamento:

“(...)
A presente execução fiscal se encontra lastreada em uma única Certidão de Dívida Ativa que contempla dois lançamentos de créditos, sob o n° 237320/2014 e n° 220737/2013.

Dessume-se da manifestação da parte excepta que referente ao lançamento n° 220737/2013, o crédito encontra-se quitado, havendo a baixa do tributo, de modo que a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à regularidade na cobrança da taxa de licenciamento e funcionamento referente ao lançamento n° 237320/2014.

Muito embora a CDA goze de presunção de veracidade não pode ela cobrar tributos de empresa que não mais funcionava regulamente.

Ocorre que, conforme se observa dos autos, não restou comprovado que a empresa executada no ano de 2014 exerceu suas atividades no local objeto da CDA. Ao contrário, tem-se o alvará de outra empresa (markus & Dias LTDA-ME) em funcionamento no mesmo local da empresa executada.

Em que pese a executada ter encerrado suas atividades em 2013, mas encontrava-se ativa no comprovante de inscrição e situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil até o ano de 2019, há que se destacar que o encerramento de empresa, mesmo que irregular, não permite o surgimento de obrigação tributária.

Tal circunstância poderia, se muito, gerar penalidade pecuniária específica, nos termos do artigo 113, §3° do CTN, mas não a constituição do crédito tributário cobrado nestes autos.

Logo, com o encerramento das atividades, não há que se falar em fato gerador, sendo descabida a cobrança efetuada pela excepta.

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade em razão da ausência de título executivo, indispensável ao regular desenvolvimento da execução, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV c/c art. 803, inciso I do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição, como é o caso dos autos.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à
regularidade na cobrança da taxa de licenciamento e funcionamento referente ao lançamento n° 237320/2014.

Inicialmente
,
cumpre esclarecer que a execução fiscal possui a CDA no
589/2018,
que contempla dois lançamentos de créditos, sob o n° 237320/2014 e n° 220737/2013. Tendo a Fazenda Pública Municipal manifestado alegando que referente ao lançamento n° 220737/2013, o crédito encontra-se quitado, com a baixa do tributo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a empresa executada alega não ser responsável pelo fato gerador referente ao ano de 2014, uma vez que não funcionava mais no endereço indicado na CDA, pois havia encerrado as suas atividades em 2013,
mas encontrava-se ativa no comprovante de inscrição e situação cadastral emitido pela Receita Federal até o ano de 2019.

Com isso, em id. 143450775, juntou aos autos Alvará de Funcionamento de Estabelecimento Comercial e Industrial referente ao exercício de 2014, no mesmo endereço, em nome de outra empresa, para demonstrar que no local havia o funcionamento de outra pessoa jurídica.

No entanto, em que pese, a juntada do alvará, esse não comprova que a parte executada não é responsável pelo débito, uma vez que, perfeitamente cabível várias atividades num mesmo estabelecimento.

Somado a isso, não houve a devida baixa na inscrição empresarial da empresa, o que, em primeiro momento, afasta o encerramento das atividades do estabelecimento.

Logo,
considerando tais fatos, não se verifica, de plano que a parte não é responsável pelo tributo, razão pela qual a legitimidade e veracidade do título executivo não pode ser afastada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação.

2. Conforme entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, apenas é possível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando o nome do sócio não consta da CDA, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1010857-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E/OU INTIMAÇÃO DA PARTE – FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA DESCABIMENTO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 2o E 3o, DA LEF E ARTIGO 202, DO CTN OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos. (N.U 1012327-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)”.

(N.U 1005733-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 09/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – DISCUSSÃO ACERCA DA COMPATIBILIDADE ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO E A RESPONSABILIDADE APURADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.

(N.U 1014102-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

Diante disso, a oposição desse incidente processual somente é possível quando as questões ou vícios processuais podem ser comprovados de plano.

Partindo dessas premissas,
a reforma da sentença recorrida, com a manutenção da legitimidade da CDA neste momento processual da execução fiscal, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023